Tribunal: TJMT
Processo: 1018713-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1018713-28.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 1021730-66.2020.8.11.0002
Agravante: Município de Cuiabá
Agravada: Zulmaria Araújo Balesteiro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1021730-66.2020.8.11.0002, determinou que o ente municipal, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça o medicamento Pazopanibe 800mg, até que haja a progressão da doença, nos termos do receituário médico, em favor de Zulmaria Araújo Balesteiro.
O Agravante pretende a reforma da decisão hostilizada, alegando não ser sua obrigação disponibilizar o tratamento postulado na inicial, posto que de alta complexidade e alto custo, da competência do Estado de Mato Grosso e da União.
Defende, também, que inexiste quimioterapia por tempo indeterminado, como afirmou o Douto Magistrado, bem como não há, nos autos, laudo médico fundamentado, atestando a imprescindibilidade do tratamento e sua eficácia, conforme definiram o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175, e o Superior Tribunal de Justiça, no Processo n. 1.657.156/RJ.
Sustenta, dessarte, a necessidade de direcionar a integral responsabilidade pelo custeio do tratamento, pretendido na ação de base, ao Estado de Mato Grosso.
Posto isso, o Agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso.
Juntou documentos.
É o relatório.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, assiste razão ao Recorrente.
Veja-se, embora solidária, a responsabilidade das três esferas da Federação, é dado à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.
Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011, disciplinaram a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.
Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda.
Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, conforme cada capacidade financeira.
Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.
Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica de sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado (lato sensu), bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, fez consignar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do componente especializado e do componente estratégico. Confira-se:
Dos dispositivos citados e da compreensão técnica inserida em cada um dos conceitos eleitos pelo constituinte – os quais, entendo, se harmonizam perfeitamente com o que decidido nos autos da STA no 175 – se depreende, em síntese: que a obrigação de garantir a saúde é comum e o sistema correspondente é único (nesse sentido, responsabilidade solidária), formado por uma rede de atendimento (o que pressupõe colaboração e organização – não superposição), que deve estar, tanto quanto possível, próxima do cidadão, municipalizada (e assim, a ele mais acessível), sem que se desconsidere ser ela regionalizada (e, portanto, devem as regiões de saúde serem aptas a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e serviços de saúde), por meio de uma hierarquização que considerará o grau de complexidade do atendimento necessário ao paciente (quanto mais complexo o atendimento, mais passível de ser ele afastado do ente local e direcionado a ente mais afeto à especialização técnica: estados e, sequencialmente, a União).
O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação:
(i) responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (art. 198, I, c/c art. 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União;
(ii) responsabilidade pelo comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.
A existência de duas ordens de atuação, com as respectivas divisões de atribuições (que seguem a mesma direção, porém, sentidos opostos: aparato técnico e financeiro mais concentrado no ente central e execução direcionada a entes periféricos), mostra-se, importa ressaltar, consentânea com o modelo federativo brasileiro. (...).
(...)
Nesse passo, tenho que se pode vislumbrar a Federação como um círculo, cujo feixe de raios, partindo do ente central, a União, direciona-se ao Distrito Federal e aos estados; deste, a seu turno, partem os raios que atingem os municípios, ocupantes da extremidade da figura. Nesse círculo, em matéria de saúde, quanto mais se caminha em direção ao ente central do Sistema (direção centrípeta), maior a responsabilização técnico-financeira identificada, ao passo em que, quanto mais se dirige aos entes da linha de superfície do raio federativo, maior a obrigação de execução das políticas de saúde.
Embora, portanto, a responsabilidade seja una, no sentido de que todos tem o dever inafastável de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação ascendente: centrípeta na ampliação das responsabilidades técnicas e de financiamento; e centrífuga na atribuição de execução das ações e serviços de saúde.
Importa ressaltar que foi exatamente dando concretização a esses comandos constitucionais, que o legislador editou a Lei no 8080/90, densificando, especialmente em seus arts. 16 a 19, a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde, a qual foi ainda mais evidenciada após a edição da lei no 12.401/11.
(...)
E se a lógica constitucional foi observada pelo legislador, também não pode ser afastada no bojo de demandas judiciais, sob pena de fatal desordem administrativa, com prejuízo não apenas ao paciente da demanda, mas ainda a todos os usuários do SUS.
Atualmente, no que respeita ao fornecimento de medicamentos, tem-se que, no SUS o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: (i) pelos Municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e (ii) pelos Estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”). Nunca, todavia, diretamente pela União.
(Destaques no original).
Não destoa dessa linha, aliás, o que foi decidido pela Suprema Corte, no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793, verbis:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Destaquei).
In casu, verifico que a Agravada necessita fazer uso do medicamento PAZOPANIBE 800 mg, em razão de ter sido diagnosticada com Carcinoma de Células Claras Renais, estagio IV, irressecável, metastática para ossos classificada, diagnosticada em 22/07/2020, sob a CID. 10: C64, e que o referido fármaco não consta nas listas do SUS.
Some-se a isso o fato de o medicamento ter o alto custo, cujo menor orçamento ultrapassa o valor de R$ 8.940,00 (oito mil, novecentos e quarenta reais) por caixa, contendo 60 (sessenta) comprimidos, sendo que a requerente necessita de 2 ( dois) comprimidos por dia, ou seja, R$ 8.940,00 (oito mil, novecentos e quarenta reais) por mês, de sorte que impor a obrigação do seu fornecimento, ao Município Agravante, certamente, acarretará restrições ao seu orçamento.
No seu parecer, o NAT informou que o tratamento vindicado, conquanto possua registro na ANVISA, não é disponibilizado pelo SUS, porque a assistência oncológica, em casos tais, não se constitui em assistência farmacêutica, mas no bloco de Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade (MAC) (id. n. 56685956 – pág. 08, ação de base).
Asseverou, ainda, que os hospitais habilitados, como o UNACON e(ou) o CACON devem oferecer assistência especializada ao paciente com câncer, atuando no seu diagnóstico e no seu tratamento. Desse modo, afirmou que a aquisição e fornecimento dos medicamentos antineoplásicos para combater o câncer são atribuições dos estabelecimentos de saúde credenciados e habilitados em Oncologia (CACON e UNACON, art. 26 da Portaria GM n. 874/2013 e Portaria/SAS n.741, de 19/12/2005), em que o paciente for atendido.
Posto isso, de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, na hipótese de as ações de saúde versarem sobre tratamentos ou medicamentos de alto custo, e tendo sido indicados no polo passivo da obrigação, os entes, estadual e municipal, afasta-se a obrigação desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.
No mesmo sentido, o Enunciado n. 60, da I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:
Enunciado n. 60. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione, inicialmente, o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
Dessarte, não obstante a análise perfunctória dos fatos, estou convencido da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, que determina, ao Município Agravante, o fornecimento do medicamento descrito na inicial, até o julgamento final desse recurso, pelo Órgão Colegiado, reconhecendo que se trata de tratamento médico de alta complexidade, cuja responsabilidade é do Estado e da União.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para suspender os efeitos da decisão recorrida, com relação, tão somente, ao Município de Cuiabá, ora Agravante, notadamente no que diz respeito ao financiamento do medicamento PAZOPANIBE 800 mg, e determinar o desbloqueio dos valores realizados nas contas do Recorrente, porventura realizados, referente ao processo em questão.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.